Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721248-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA DOS OPERADORES DE CAMBIO DE CRIPTOMOEDAS ICOINOMIA, OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, CLIMB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, FORK CONTENT PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA., ZATER TECHNOLOGIES LTDA, DREAM WORLD INFORMATICA LTDA - ME, JOHNNY PABLO SANTOS, CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA APELADO: ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Negociecoins Intermediação e Serviços Online Ltda, Lucas Mendes Cursos, Inspeções e Serviços ME – ME, Principal Serviços e Participações Ltda S/S – ME, Clo Participações e Investimentos S/A, Instituto Nacional de Defesa dos Operadores de Câmbio de Criptomoedas Icoinomia, Opencoin Serviços Digitais Ltda, Climb Participações e Investimentos S/A, Fork Content Publicidade e Propaganda Ltda, Zater Technologies Ltda, Dream World Informática Ltda – ME, Johnny Pablo Santos e Cláudio José de Oliveira em face da r. sentença (ID 22762261) proferida nos autos da presente ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por Anna Carolina Borges Oliveira de Moraes, na qual o d. magistrado a quo julgou procedente o pedido autoral, para rescindir a relação jurídica contratual existente entre as partes e, confirmando as tutelas outrora deferidas, determinar aos réus que transfiram integralmente os bitcoins retidos em suas plataformas para a carteira pessoal externa registrada no código 1E8TTTivY6Cqi9cfsSovEqykWzAtTVufvX. Ademais, converteu a referida obrigação de fazer na obrigação de pagar, condenando todos os réus a pagarem à autora, de forma solidária, a quantia de R$ 164.294,26 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos) com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o ajuizamento do feito, em 31/07/2019, por se cuidar de mora “ex re”. Ao final, condenou-os, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 22762278), os réus/apelantes, de início, formularam pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que têm enfrentado dificuldade em reestabelecer sua rotina empresarial, tanto em virtude da fraude perpetrada por clientes, o que fulminou, inclusive, na distribuição da demanda de Ação de Recuperação Judicial autuada sob o no 0015989-91.2019.8.16.0185, em trâmite na 1a Vara de Falência e Recuperações Judiciais da Comarca de Curitiba – Paraná, “quanto diante da reação em cadeia efetuada pelos clientes que demandaram ações judiciais por todo o país, de modo que o montante de pagamento das custas inviabilizaria o seu acesso à justiça”. Ao ID 23179952, essa Relatoria oportunizou aos apelantes, no prazo de dez dias, que prestassem esclarecimentos acerca da sua situação financeira, de maneira a demonstrar a necessidade do benefício de gratuidade de justiça ou, se assim preferissem, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Nada obstante, a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo conferido para regularização processual (ID 23762041). Desse modo, observa-se, de plano, que o apelo não merece trânsito, porquanto não houve recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e do artigo 73, do RITJDFT. Posto isso, e com amparo no artigo 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora